Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação.
2. Nos termos do art. 206-A do Código Civil, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 2.1. Embora a fundamentação da sentença (“Após um ano da suspensão, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirou em 08/03/2023”), o fato é que acabou por ocorrer efetiva constrição patrimonial, o que suficiente a afastar o reconhecimento de prescrição intercorrente nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 568 (“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação – ainda que por edital – são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” ; REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
3. Recurso conhecido e provido.